Tribunal: TJBA
Processo: 8026288-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026288-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 306, §2º, DA LEI Nº 9.503/1997. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR DEFERIDA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impetrante busca, por meio da presente impetração, a dispensa do pagamento da fiança fixada pela autoridade coatora como condição para a concessão de liberdade provisória ao paciente. 2. Se o magistrado de origem reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o mero inadimplemento da fiança não pode, por si só, justificar a manutenção da custódia. 3. À luz do Auto de Exibição e Apreensão nº 13870/25, bem como das certidões de nascimento dos filhos menores, entendo suficientemente demonstrada a condição de vulnerabilidade financeira do paciente, o que autoriza, no caso concreto, o afastamento da exigência de pagamento da fiança, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares impostas pela autoridade coatora. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8026288-57.2025.8.05.0000 impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de IVAN ALVES MENEZES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conceder a ordem, nos termos do voto condutor. 3